Tribunal: TJMT
Processo: 1013536-80.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013536-80.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADNER BOLIVARD - CPF: 700.451.712-89 (RECORRIDO), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração no

1013536-80.2020.8.11.0001

Embargante:
ADNER BOLIVARD

EmbargadO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

JuIZ Relator: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento: 15/04/2021

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA
– COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO – DANO MORAL CONFIGURADO
- ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS E RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO AO DANO MORAL - EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovado que ocorreu corte no fornecimento de energia elétrica em decorrência de débito pretérito, necessário é o acolhimento dos embargos para modificar o voto que reformou a sentença para improcedência e manter parcialmente a sentença de primeiro grau apenas no que tange aos danos morais.

Porém, o fato de ser fatura pretérita, em si só não afasta o dever de pagar o valor devido pela mesma, objeto do
pleito de contraposto acolhido no acórdão embargado
, efetivando-se a compensação de valores, nos moldes do artigo 366 do CC.

Embargos de declaração conhecido e parcialmente acolhido
com efeitos infringentes para restabelecer parcialmente a sentença de primeiro grau referente apenas aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende o embargante a modificação da decisão
que reformou a sentença de primeiro grau, julgando improcedente a ação proposta, por entender que restou demonstrado pelo vasto conjunto probatório acostado nos autos a irregularidade na unidade consumidora da parte autora, contudo, não fora observado que houve corte/suspensão na prestação dos serviços em decorrência de débito pretérito e sem notificação prévia.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei no 9.099/95.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois,
de recurso de fundamentação vinculada
, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão,
sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo
.

(...)

3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011)

No caso dos autos, entendo que os embargos devem ser acolhidos para sanar a omissão e reconhecer como devido os danos morais arbitrados em primeiro grau, pois houve a devida comprovação dos fatos narrados pela parte autora da suspensão indevida na prestação dos serviços em decorrência de débito pretérito.

Logo, tenho que efetivamente ocorreu falhas na prestação dos serviços da Reclamada, na medida em que efetuou a suspensão de essenciais serviços de maneira equivocada.

Em reanalise dos autos e a prova produzida, verifico que, a parte autora comprovou que houve a suspensão indevida na prestação dos serviços de energia elétrica em 16/12/2020, em decorrência de débito de fatura de recuperação de consumo de inspeção realizada em 20/04/2018 e sem previa notificação por parte da ré quanto a suspenção.

Porém, tal ponto, em si só não afasta a obrigação de pagar o que deve para a concessionária de energia elétrica, de onde, o contraposto acolhido em sede de recurso inominado permanece inalterado, pois acordado pela Turma Recursal pela regularidade da dívida, frente aos fatos e documentos dos autos, no valor do contraposto de R$ 918,39.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração com efeitos infringentes opostos e
ACOLHO PARCIALMENTE
suas razões para reconhecer a contradição apontada no
acórdão emprestando os efeitos infringentes
e
restabelecer parcialmente a sentença proferida nos autos pelo magistrado de 1o grau, APENAS EM RELAÇÃO AO DANO MORAL ARBITRADO EM R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), PERMANECENDO O ACORDÃO NOS DEMAIS TERMOS.

Neste momento, tanto o autor quanto a recorrida / embargada passam a ser credores e devedores um do outro, de onde, nos moldes do artigo 366 do CC, aplico a compensação de valores a ser feita entre as partes, nos moldes das atualizações e dívidas de cada, restando como devedor apenas aquele em que tiver sobra de valores nos autos, e feita a compensação, nos moldes determinados, atendidas as atualizações, ficará registrada como devidamente paga a fatura objeto do acolhimento do pedido contraposto dos autos, reconhecido no acórdão.

Com o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, neste momento, passa a ocorrer ainda a sucumbência parcial da parte embargada/recorrente inominada, de onde, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, realizando a análise mantenho a condenação da embargada e recorrente ENERGISA ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, apenas no patamar de 10% sobre o valor remanescente da ação, excluídos os valores determinados a título de compensação.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021